Tribunal: CARF
Processo: 13884.901915/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901915/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.578 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
SUD-CHEMIE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato no preenchimento da
DCOMP, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do crédito, sua existência, suficiência e disponibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-84.018 da 7a Turma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.02), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 23318.49025.140307.1.7.02-4971, posto que não
confirmadas parte das retenções na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901915/2010-68
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901915/2010-68

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, ter preenchido erroneamente o PER/DCOMP e a DIPJ, relativamente às informações das
retenções na fonte.
A DRJ assim decidiu:
Primeiramente, frise-se que a interessada admitiu o erro no preenchimento do
Per/Dcomp, confirmando, assim, o acerto da autoridade fiscal que não confirmou os
valores mostrados acima.
Quanto ao pedido, agora, em face do erro de preenchimento tanto do Per/Dcomp
quanto da DIPJ/2005, para que sejam consideradas as retenções relativas a outras fontes
pagadoras, não informadas no Per/Dcomp original, configura-se, em essência, em pedido
de retificação do Per/Dcomp, o que não é permitido pela legislação em face de preclusão
do direito de retificar após a ciência do Despacho Decisório (art.77, IN RFB 900/2008),
bem como por falecer competência a esta DRJ para retificação de ofício.
Ademais, quaisquer alterações do Per/Dcomp objeto do despacho decisório, na
esfera da DRJ, implicaria em supressão de instância administrativa, posto que não
teria sido analisado pela unidade de origem.
A recorrente foi cientificada em 31/03/2020 (fl.89) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/04/2020 (fl. 91).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente reafirma, em síntese, o que alegara
em sede de MI, anexa comprovantes de retenção, alega o princípio da verdade material.
Transcrevo a seguir parte das alegações:
Conforme demonstrado acima, a Recorrente informou que o valor retido no ano de
2004 de R$ 7.656,65 relacionava-se apenas ao CNPJ da fonte pagadora inscrita no CNPJ
n.o 02.543.885/0001-09, ao passo que, na realidade, o valor parcialmente comprovado, de
R$ 5.635,46 refere-se ao valor retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ no
02.543.885/0001-09 – “FACFIF Banespa DI Private” e o valor supostamente não
comprovado, de R$ 2.021,19 refere-se ao valor retido pela fonte pagadora inscrita no
CNPJ n.o 03.235.471/0001-77 – “Super FACFI Banespa Classic DI”.
Conforme amplamente demonstrado, tanto na Manifestação de Inconformidade
como acima, a retenção na fonte do valor de R$ 7.656,65 resta totalmente comprovada e,
em observância ao Princípio da Verdade Material, a compensação declarada na DCOMP
n.o 28552.27459.200605.1.3.02-8922 deve ser integralmente homologada.
Em atendimento ao Princípio da Verdade Material, que norteia o processo
administrativo tributário, deve a Autoridade Administrativa averiguar os fatos trazidos
pelo contribuinte, em busca daquela verdade, uma vez que não deve subsistir o erro em
prejuízo do contribuinte, sobretudo diante de elementos de prova consistentes como os
que foram apresentados na Manifestação de Inconformidade, não havendo em que se falar
em preclusão de retificação da DCOMP, como determinado pela Delegacia de
Julgamento no Acórdão de 1a instância.
Aplica-se ao presente caso o artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901915/2010-68

Cita jurisprudência deste CARF neste sentido e reafirma a existência do direito
creditório e que, assim, devam ser homologadas as compensações. Requer, o arquivamento e
cancelamento dos processos administrativos de cobrança no 13884.902.130/2010-11 e no
13884.902.131/2010-57.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De fato, como citado pela recorrente, o CARF tem norteado os seus julgados
tendo em consideração a observância ao Princípio da Verdade Material e do Formalismo
Moderado como garantia do contraditório de da ampla defesa.
Quanto à não homologação da compensação, vê-se que a recorrente cometeu um
erro ao preencher as obrigações acessórias o que gerou a glosa parcial das retenções na fonte.
A DRJ decidiu que:
Ademais, quaisquer alterações do Per/Dcomp objeto do despacho decisório, na
esfera da DRJ, implicaria em supressão de instância administrativa, posto que não
teria sido analisado pela unidade de origem.
Entretanto, parece-me que um erro de fato, cometido no preenchimento de uma
obrigação acessória, não deva gerar um impasse insuperável, posto que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da sua liquidez e certeza deve ser
efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
consoante o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.578 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901915/2010-68

Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital